Tribunal: TJDFT
Processo: 0753431-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753431-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA CRISTINA FERNANDES ALVES FARIA, ISMAEL BATISTA DE FARIA AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões de ID 55809020 por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, intime-se a parte agravante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, intime-se a agravada GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA para regularizar a representação processual, tendo em vista que não foi localizada procuração em favor do advogado substabelecente. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora